Tribunal: TJMT
Processo: 0005836-44.2019.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005836-44.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JEDDERSON NUNES DE MORAIS - CPF: 073.102.191-63 (APELANTE), MAIKY VALDIVINO DE OLIVEIRA - CPF: 044.141.721-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), NANSILVO VAZ SANTANA - CPF: 025.958.891-17 (VÍTIMA), WILLIAN MARCIO COELHO - CPF: 394.404.511-49 (VÍTIMA), DENIS GOIS DE ASSIS - CPF: 856.978.931-91 (VÍTIMA), Suzana Moraes Guimaraes (VÍTIMA), SUZANA MORAES GUIMARÃES (VÍTIMA), MAIKY VALDIVINO DE OLIVEIRA - CPF: 044.141.721-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E

RECEPTAÇÃO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS; DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – PRIMEIRO APELANTE IDENTIFICADO A PARTIR DE IMAGENS DO CIRCUITO DE SEGURANÇA INTERNO – DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES – POSSE DO OBJETO SUBTRAÍDO - PARECER DA 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL –– APREENSÃO DE

OBJETOS FURTADOS NA RESIDÊNCIA DO SEGUNDO APELANTE – PROCEDÊNCIA ILÍCITA – APOSSAMENTO – ÔNUS DA DEFESA - JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“
[...]

o fato de não aparecer o rosto do agente claramente nas imagens colhidas pelo videomonitoramento [...]

não afasta a credibilidade das informações dos policiais, eis que, ao assistirem o vídeo, visualizarem a estrutura corporal do agente, a bicicleta utilizada por ele durante o crime e o “modus operandi” empregado, concluíram que se tratava do cidadão [...], fato confirmado ao encontrarem ele, logo após os fatos, em posse da “res furtiva” (aparelho celular). Como é sabido, os policiais, na condição de funcionários públicos, são obrigados a relatar aquilo que é presenciado por eles no desempenho das atribuições, por isso, seus depoimentos possuem presunção de veracidade. Todavia, essa presunção é relativa, de modo que, compete a defesa constituir prova capaz de afastá-la. No caso, apesar das alegações da defesa, não há nos autos elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade dos depoimentos dos policiais, demonstrar eventual inimizade ou intuito de prejudicar o apelante.”
(Parecer SIMP

N.º 003022-032/2019. José de Medeiros, procurador de Justiça)

Afigura-se impertinente a absolvição do furto por insuficiência probatória quando o apelante foi preso na posse de parte do produto do crime e apresenta características físicas correspondentes ao autor do furto (TJMT, AP N.U 0002487-36.2014.8.11.0012; AP N.U 0005845-21.2011.8.11.0042; AP N.U 0000143-54.2020.8.11.0018).

A localização dos bens furtados em poder do apelante induz seu apossamento e mostra-se suficiente para comprovar o ato de receptar objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009; AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005836-44.2019.8.11.0021 - COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S):

ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS

JEDDERSON NUNES DE MORAIS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS e JEDDERSON NUNES DE MORAIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJE 0005836-44.2019.8.11.0021) que condenou o primeiro apelante [
ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS] por furto qualificado, em continuidade delitiva, a

3 (três) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto -

arts. 155, § 4º, I do CP
– e o segundo apelante [
JEDDERSON NUNES DE MORAIS
] por receptação, em continuidade delitiva, e posse irregular de munição de uso permitido, em concurso material, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e

21 (vinte e um) dias-multa,

em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 180 do CP e art. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 –
(fls. 51/63ID 93846096/V. 3).

Os apelantes sustentam que: 1) as vítimas do furto não reconheceram o apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS como autor do crime; 2) o apelante

JEDDERSON NUNES DE MORAIS desconhecia a origem ilícita dos bens receptados.

Pedem o provimento que sejam absolvidos do furto e da receptação (fls. 129/139-ID 94186589).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 142/145-ID 94186592).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – Requer absolvição – Insuficiência probatória – Improcedência – Provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes – Réu Romário preso em posse de parte da “res furtiva” – Réu Jedderson confirmou que adquiriu bens a preço vil – Depoimentos policiais firmes, coesos e coerentes – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 152/157-ID 99158492)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º Fato:

[...]

no dia 18 de novembro de 2019, por volta das 05h00, no Estabelecimento Comercial “Droga Master”, situado na Av. Araguaia, Qd. 14, Lote 03, Setor Terra Firme, na cidade de Cocalinho/MT, durante o repouso noturno, mediante arrombamento, o denunciado Romário Rodrigues dos Santos, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu para si o valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais), em dinheiro, e 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor preta, IMEI 355477069132588, pertencente à vítima Willian Márcio Coelho, [...].

2º Fato:

[...] no dia 18 de novembro de 2019, durante o repouso noturno, no Estabelecimento Comercial “Farmácia Araguaia”, situado na Av. Araguaia, n. 137, Bairro Centro, na cidade de Cocalinho/MT, mediante arrombamento, o denunciado ROMÁRIO, com ânimo de assenhoramento definitivo subtraiu para si o valor de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) em dinheiro, pertencente à vítima Mábio da Silva Bento. [...]

3º Fato:

no mês de novembro de 2019, em data não específica, os denunciados Romário Rodrigues dos Santos, Jedderson Nunes de Morais e Maiky Valdivino de Oliveira, na cidade de Cocalinho/MT, receberam, em coautoria, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de furto, qual seja 01 (uma) motocicleta Honda CG 150, Titan Ks, ano 2005, Placa NFX – 5044, subtraída de Nansilvo Vaz Santana, na cidade de Araguapaz/GO, [...].

4º Fato:

No dia 18 de novembro de 2019, por volta das 14h, na residência do do denunciado Jedderson Nunes de Morais, situada Rua Izaurro Lazaro, bairro Cidade Nova, em Cocalinho-MT, este mantinha sob sua guarda cinco munições, calibre 32, deflagradas, 03 (três) munições cal. 28 recarregadas, e 01 (uma) munição cal. 28 deflagrada, 01 (um) vidro contendo pólvora, 01 (um) vidro contendo chumbo e 01 (um) pedaço de madeira para recarregar cartuchos, sem autorização e em descordo com determinação legal [...].

Assim agindo, incorreram:

- Romário Rodrigues dos Santos nas condutas tipificadas no art. 155, § 1º e 4º, inciso I do Código Penal

(por duas vezes) e art. 180 do Código Penal

(por duas vezes)

- Jedderson Nunes de Morais nas condutas tipificadas no art. 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, e art. 12 da Lei 10.826/03.”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça – fls. 7/15-ID 94186967-V1).

A ação penal foi desmembrada em relação a Maiky Valdivino de Oliveira, o qual não foi localizado para ser citado pessoalmente.

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“2.1 - DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO – IMPUTADOS AO RÉU ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS – (ART. 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL)

Do mesmo modo, a autoria delitiva é extraída de maneira cristalina dos autos.

[...] Com efeito, todas as provas colhidas em fase inquisitiva e em fase judicial coadunam-se de maneira irretocável e imputam a autoria delitiva em desfavor do acusado ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS pela prática dos dois crimes de furto qualificado, previstos no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, especialmente pelas provas testemunhais colhidas em Juízo, as quais confirmam que o acusado arrombou as fechaduras das portas dos dois estabelecimentos comerciais e subtraiu os bens já descritos.

[...]

2.2 - DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPUTADO À TODOS OS RÉUS

Do mesmo modo, a autoria delitiva é extraída de maneira cristalina dos autos, mas apenas em relação ao réu JEDDERSON.

Em sede policial, ouviu-se as testemunhas, Policiais Militares, Nesta senda, restou-se comprovado por todo o acervo probatório, que a motocicleta e as correntes (uma de ouro e outra banhada a ouro) encontradas em posse do acusado JEDDERSON no momento em que ele foi surpreendido pela equipe policial, se tratavam de objetos provenientes de furto, de modo que a motocicleta pertencia a vítima Nansilvo Vaz Santana (conforme boletim de ocorrência registrado pela vítima e acostado aos autos), e as correntes (uma de ouro e a outra banhada a ouro) pertenciam à vítima Susana Moraes Guimarães, que informou que tais objetos haviam sido furtados de sua residência.

À vista disso, considero que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, em relação a motocicleta Honda CG Titan, ano 2005, cor vermelha, placa NFX5044, bem como no que tange as correntes (uma de ouro e outra banhada a ouro) acima descritas. Nesta senda, os elementos probatórios confirmam a prática dos dois delitos de receptação apenas em relação ao acusado JEDDERSON. Isto porque, como bem requerido pelo Ministério Público em sede de memoriais orais, a absolvição do acusado ROMÁRIO pelos dois crimes de receptação é medida que se impõe ante a falta de elementos probatórios capazes de confirmar que o acusado ROMÁRIO

possui qualquer participação na receptação cometida por JEDDERSON.

Com tais razões, não existindo provas contundentes sob o manto do contraditório e da ampla defesa idôneas a sustentar a autoria da prática dos crimes de receptação ao réu ROMÁRIO, considero aplicável o princípio in dubio pro reo.

[...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva inicial para:

– CONDENAR O RÉU ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS, pela prática do delito tipificado no art. 155, §4º, inciso I, (por duas vezes), na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, bem como ABSOLVÊ-LO pelo delito descrito no art. 180, caput, do Código Penal (por duas vezes), e

– CONDENAR O RÉU JEDDERSON NUNES DE MORAIS , pelos delitos descritos no art. 180, caput, (por duas vezes), na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal, bem como condená-lo pelo delito descrito no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03.”

(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – fls. 51/63ID 93846096/V. 3)

Pois bem.

A materialidade do furto e da receptação estão comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 35591067), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 82 - ID 94186967) e Relatório Técnico (fls. 56 - ID

94186967)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Aleandro Alves de Lima, policial militar (fls. 67/69-ID 94186967), Iury Vinicius Fernandes Vaz,

policial militar (fls. 71/73-ID 94186967),
Willian Márcio Coelho, proprietário da Drogaria Droga Master e vítima do furto
(fls. 75/76-ID 94186967),
Denis Gois de Assis proprietário da Drogaria Araguaia e vítima do furto
(fls. 85-ID 94186967),
Susana Moraes Guimarães, vítima da receptação
(fls. 92-ID 94186967),
Maiky Valdivino de Oliveira, codenunciado
(fls. 98-ID 94186967). Os apelantes
ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS e JEDDERSON NUNES DE MORAIS permaneceram em silêncio (fls 123 e 143 – ID 94186967).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas
Willian Márcio Coelho,
Denis Gois de Assis e
Susana Moraes Guimarães
, os policiais militares Aleandro Alves de Lima e Iury Vinicius Fernandes Vaz, o investigador de Polícia Francisco das Chagas de Brito, a informante
Sara Santana Gonçalves
e interrogados apelantes (Relatório de Mídias).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- durante a madrugada do dia 18.11.2019, o apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS arrombou a porta da Drogaria “Droga Master” e subtraiu o valor de R$195,00 (cento e noventa e cinco reais) do caixa, bem como um aparelho celular, marca Motorola, cor preta, IMEI 355477069132588. Na mesma data e período [madrugada do dia 18.11.2019], o apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS adentrou à Farmácia Araguaia, mediante arrombamento da porta de entrada, e subtraiu

o valor de R$205,00 (duzentos e cinco reais). A partir das imagens do circuito de segurança interno das farmácias, os policiais militares [
Aleandro Alves de Lima e Iury Vinicius Fernandes Vaz], identificaram o
apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS com autor do furto diante das suas características físicas e da bicicleta utilizada nos crimes. Realizada a abordagem, o

aparelho celular, marca Motorola, cor preta, IMEI 355477069132588, foi encontrado na posse do apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS. Em ato contínuo, os agentes

policiais indagaram o apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS acerca de um furto ocorrido no

Município de Araguapaz/GO, oportunidade na qual ele revelou que a motocicleta subtraída teria vendida ao apelante JEDDERSON NUNES DE MORAIS. Em continuidade à diligência, os policiais militares [
Aleandro Alves de Lima e Iury Vinicius Fernandes Vaz] se descolaram até a residência do apelante
JEDDERSON NUNES DE MORAIS e, realizadas buscas, encontraram a motocicleta CG Titan 50, cor vermelha, subtraída no Município de Araguapaz/GO, bem como joias e bijuterias furtadas da residência da vítima Susana Moraes Guimarães;

- o codenunciado Maiky Valdivino de Oliveira, na Delegacia, relatou que o apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS ofereceu a motocicleta ao apelante JEDDERSON NUNES DE MORAIS pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); as correntes de ouro lhe foram entregues pelo apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS;

vendeu uma das correntes pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) ao apelante JEDDERSON NUNES DE MORAIS;

- a vítima Willian Márcio Coelho, em ambas fases da persecução penal, narrou que a porta do seu estabelecimento comercial foi arrombada, oportunidade na qual foi subtraído o valor de R$195,00 (cento e noventa e cinco reais) em dinheiro e 01 (um) celular Motorola, modelo Moto G2; não conseguiu identificar o autor do furto pelas imagens do circuito de segurança aos policiais; gastou aproximadamente R$200,00 (duzentos reais) com o reparo da porta; o furto ocorreu por volta das 03:00 ou 04:00 horas da madrugada;

- a vítima Denis Gois De Assis, na Delegacia e em Juízo, narrou que foi subtraído o valor de R$205,00 (duzentos e cinco reais) que estava no caixa; a porta da drogaria de sua propriedade foi arrombada; os policiais militares reconheceram o apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS pelas imagens da câmera de segurança; gastou com a troca da fechadura aproximadamente R$120,00 (cento e vinte reais);

- a vítima Susana Moraes Guimarães, na fase policial, asseverou que foram furtados vários objetos de sua residência, dentre as quais

01 (uma) corrente de ouro masculina, 01 (um) pingente em formato de um menino com boné, algumas semijóias, 01 (uma) corrente masculina banhada a ouro e roupas de marca de seu filho;

- os policiais militares ALEANDRO ALVES DE LIMA e IURY VINICIUS FERNANDES VAZ, nas duas fases da persecução penal, relataram que, na “Farmácia Araguaia”, foi subtraído o

R$ 205,00 (duzentos e cinco reais); foram acionados pela vítima e, ao visualizarem as

imagens das câmeras de segurança, concluíram que o apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS tinha envolvimento no furto por causa da bicicleta utilizada no crime, pela forma de execução e pelo porte físico; a bicicleta do apelante

ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS foi encontrada na residência do codenunciado Maiky; abordaram o apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS em via pública e encontraram o aparelho celular, marca Motorola, cor azul, o qual foi furtado da Drogaria Droga Master; durante a diligência, foram informados que o apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS também tinha subtraído uma motocicleta no Município de Araguapaz/GO; a referida motocicleta foi localizada na residência do apelante

JEDDERSON NUNES DE MORAIS,

o qual informou tê-la adquirido pelo

R$ 600,00 (seiscentos reais); ao checarem a motocicleta CG Titan 50, cor vermelha, constataram se tratar da moto subtraída na cidade de Araguapaz/GO; no

pescoço do apelante

JEDDERSON NUNES DE MORAIS e na sua residência foram encontradas joias e bijuterias furtadas;

- o investigador de polícia

Francisco das Chagas de Brito, em Juízo, declarou que as

portas das duas farmácias foram arrombadas pelo autor do furto;

- o apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS, em Juízo, negou ter praticado os furtos, bem como estar na posse do aparelho celular subtraído no interior da “Droga Master”;

- a informante Sara Santana Gonçalves, na fase judicial, argumentou que o apelante JEDDERSON NUNES DE MORAIS adquiriu a motocicleta acreditando ser proveniente de leilão; o apelante

JEDDERSON NUNES DE MORAIS também adquiriu umas “correntinhas” de um rapaz que estava precisando de ajuda.

- o apelante JEDDERSON NUNES DE MORAIS, em Juízo, narrou que não sabia que a motocicleta era furtada; o codenunciado Maiky Valdivino de Oliveira e terceira pessoa chamada “Hélio” disseram que a motocicleta era proveniente de leilão e tinham o recibo de compra e venda; repassou o valor de R$600,00 (seiscentos reais); repassaria ainda o valor de R$500,00 (quinhentos reais); o valor total da motocicleta seria R$1.100,00 (mil e cem reais); adquiriu as correntinhas do codenunciado Maiky Valdivino de Oliveira porque ele havia lhe informado que precisava comprar remédio para sua esposa.

Dito isto, vejamos a autoria dos furtos, imputada ao apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS.

O apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS foi identificado como autor dos furtos cometidos às drogarias “Droga Master” e “Araguaia” a partir das suas características físicas [estatura, peso e porte físico], as quais condiziam com as imagens obtidas por meio do circuito de segurança interno dos estabelecimentos comerciais, conforme coerentes narrativas dos policiais militares
Aleandro Alves de Lima e Iury Vinicius Fernandes Vaz.

As declarações dos policiais militares também foram seguras no sentido de que o apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS era proprietário de uma bicicleta semelhante àquela utilizada nos crimes.

Essa identificação do apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS como autor dos furtos resultou confirmada pela localização do aparelho celular, o qual foi subtraído do interior da Drogaria “Droga Master”, na sua posse, de modo a corroborar a conclusão dos policiais militares acerca do seu envolvimento no furto.

Outrossim, registre-se que os dois furtos foram cometidos em face e estabelecimentos comerciais do mesmo ramo [drogarias], na mesma data [18.11.2019], em horário próximos [durante a madrugada], com a mesma forma de execução [arrombamento de portas] e idêntico produto do crime [dinheiro do caixa], a evidenciar que foram cometidos pela mesma pessoa.

Nesse ponto, destaca-se o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal diante da precisa valoração do elementos de convicção produzidos:

“A negativa do apelante não encontra nenhum respaldo nos elementos de prova colhidos, se contrapondo aos depoimentos dos policiais militares, que se revelaram firmes, coesos e coerentes no relato das diligências realizadas.

Ademais, o fato de não aparecer o rosto do agente claramente nas imagens colhidas pelo videomonitoramento da farmácia “Droga Master” não afasta a credibilidade das informações dos policiais, eis que, ao assistirem o vídeo, visualizarem a estrutura corporal do agente, a bicicleta utilizada por ele durante o crime e o “modus operandi” empregado, concluíram que se tratava do cidadão chamado Romário, fato confirmado ao encontrarem ele, logo após os fatos, em posse da “res furtiva” (aparelho celular). E, como visto anteriormente, o funcionário da Drogaria Araguaia confirmou que os policiais, ao visualizarem as imagens da câmera de segurança, reconheceram o agente do crime como sendo cidadão chamado Romário.

Como é sabido, os policiais, na condição de funcionários públicos, são obrigados a relatar aquilo que é presenciado por eles no desempenho das atribuições, por isso, seus depoimentos possuem presunção de veracidade. Todavia, essa presunção é relativa, de modo que, compete a defesa constituir prova capaz de afastá-la. No caso, apesar das alegações da defesa, não há nos autos elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade dos depoimentos dos policiais, demonstrar eventual inimizade ou intuito de prejudicar o apelante.”
(Parecer SIMP

N.º 003022-032/2019. José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 152/157-ID 99158492)

Com efeito, afigura-se impertinente a absolvição por insuficiência probatória quando o apelante foi preso na posse de

parte do produto do crime e apresenta características físicas correspondentes ao autor do furto (TJMT, AP N.U 0002487-36.2014.8.11.0012 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 21.3.2018; AP N.U 0005845-21.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Segunda Câmara Criminal -

29.9.2020; AP N.U 0000143-54.2020.8.11.0018 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Segunda Câmara Criminal – 8.11.2021).

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante ROMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS pelos furtos.

No tocante à pretensão absolutória da receptação, deduzida pelo apelante JEDDERSON NUNES DE MORAIS, verifica-se que foram apreendidos em seu poder uma motocicleta Honda CG 150, Titan Ks, ano 2005, Placa NFX – 5044

e joias/bijouterias, subtraídos das vítimas Nansilvo Vaz Santana e

Susana Moraes Guimarães, conforme declarações seguras dos policiais militares
Aleandro Alves de Lima e Iury Vinicius Fernandes Vaz.

A aquisição da motocicleta e da corrente de ouro foi realizada por valor abaixo do mercado – R$600,00 (seis reais) e R$20,00 (vinte reais), respectivamente – e a negociação não foi precedida de qualquer documentação relativo à propriedade dos bens, consoante narrativa do próprio apelante
JEDDERSON NUNES DE MORAIS.

A localização dos bens furtados em poder do apelante
JEDDERSON NUNES DE MORAIS
induz seu apossamento e mostra-se suficiente para comprovar o ato de receptar objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020), fato processual não verificado.

Nesse sentido, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 10.3.2021)

Logo, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021